Tribunal: CARF
Processo: 10880.925703/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925703/2014-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.409 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
IN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO
ESTRATEGICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para (i) para intimar o Recorrente para
apresentar as notas fiscais do período, contendo os valores brutos e líquidos de cada operação,
oportunidade na qual poderá apresentar demais documentos que entenda pertinentes; (ii) que a
Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já constantes nos autos e nos que
ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem efetivamente com os
constantes das notas fiscais, bem como com aqueles informados na PER/DCOMP. Deve,
portanto, apresentar parecer conclusivo acerca da existência de saldo negativo do valor de R$
19.483,78 (R$ 235.247,79 [valor saldo negativo informado no PerDcomp] – R$ 215.764,01
[valor saldo negativo reconhecido]). (iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte deve ser
intimado a se manifestar nos autos. (iv) Após, os autos devem retornar conclusos para decisão
deste Conselho de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, deu a ela parcial provimento a fim de reconhecer um crédito adicional de Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, no valor de R$ 149.755,92, e, consequentemente,
homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925703/2014-41
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.409 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925703/2014-41

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação de fls. 530-536,
referente à saldo negativo de IRPJ do ano de 2007, no valor original de R$ 235.247,79.
Em análise às Declarações, a autoridade tributária proferiu o Despacho Decisório
Eletrônico de fl. 523, reconhecendo parcialmente o direito creditório, no valor de R$ 66.008,09,
em virtude de glosas de parcelas de retenção de IR na fonte e de estimativas compensadas que
compunham o saldo negativo, resultando na não homologação de parte das compensações (fls.
530-536). Segue a fundamentação da decisão:

O interessado foi cientificado da decisão em 15/08/2014 (fls. 524-525), e, em
12/09/2014, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 02-20) argumentando, em suma, o
seguinte.
Preliminarmente, alega que o IRPJ é tributo sujeito a lançamento por
homologação, logo, considera-se tacitamente homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, após o decurso do prazo de 5 anos, conforme dispõe o art. 150 §4o do CTN.
Assim, tendo em vista que o direito creditório corresponde ao ano de 2007, e, que
não foi objeto de impugnação pela autoridade fiscal até a data de 31/12/2012, verifica-se que
tantos os débitos quanto o crédito da Dcomp foram tacitamente homologados, posto que
transcorridos o prazo de 5 anos.
Aplica essa mesma lógica para contestar as glosas das estimativas compensadas,
alegando que estas per/dcomps também foram tacitamente homologadas.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.409 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925703/2014-41

No mérito, quanto às glosas de IRRF, assegura que sofreu as retenções, as quais
foram devidamente descritas na ficha 54 da DIPJ.
A fim de comprovar as retenções em questão, informa que juntou aos autos o
razão analítico, bem como planilha demonstrando todas as retenções sofridas, dentre elas, as
retenções desconsideradas pelo despacho decisório.
Ademais, a título exemplificativo, trouxe aos autos cópias do Comprovante Anual
de Rendimentos fornecido por algumas Fontes Pagadoras. Ressalta ainda que eventual
questionamento deve ser direcionado aos responsáveis pelas retenções e não à requerente.
Deste modo, requer, seja reconhecida a homologação tácita do quanto informado
na DIPJ/2006, nos termos do art. 150 §4o do CTN, afastando-se, assim, a revisão a destempo
efetuada pela autoridade fiscal.
Caso não reconhecida a homologação tácita, requer sejam acolhidos os
argumentos de mérito, a fim de que seja reconhecido integralmente o crédito, e,
conseqüentemente, homologadas as compensações.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
(...) Tendo em vista que as declarações foram entregues a partir de 25/06/2010, e o
interessado teve ciência do despacho decisório em 15/08/2014, verifica-se que não houve o
transcurso de 5 anos, logo, não ocorreu a homologação tácita.
No mérito, quanto às glosas de estimativas, cabe observar o Parecer Normativo
Cosit no 2/2018 (...)
Logo, aplicando-se o disposto no referido Parecer Normativo, devem ser
canceladas as glosas de estimativa, no total de R$ 69.816,46, sendo tal quantia considerada na
composição do saldo negativo em questão.
Além das glosas de estimativa, houve também glosas de imposto de renda retido
na fonte.
No que diz respeito a comprovação destas retenções, é certo que o art. 55 da Lei
no 7.450/1985 estabelece que o imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos; regra também aplicável à CSLL, conforme art.
57 da Lei no 8.981/1995.
Todavia, após inúmeras decisões do CARF, bem com da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), relativizando essa exigência nas situações em que a fonte pagadora
não tenha emitido ou entregue ao beneficiário o comprovante, foi proferida a súmula 143 do
Carf, que reconhece a possibilidade de comprovação das retenções por outros meios que estejam
ao dispor do contribuinte (...)
O contribuinte trouxe aos autos os comprovantes de rendimentos fornecidos por
algumas fontes pagadoras (fls. 481-494), os quais estão sendo considerados neste voto.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.409 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925703/2014-41

Todavia, quanto às demais glosas, pelas razões expostas, há que se reconhecer que
a ausência de comprovante de rendimentos não impede o aproveitamento da retenção na
composição do saldo negativo, desde que o contribuinte consiga comprovar as retenções por
outros meios.
No presente caso, o sujeito passivo juntou aos autos tabela demonstrativa das
retenções, bem como o razão analítico. Entendo que apenas estes documentos não são suficientes
para comprovar as supostas retenções sofridas.
Ao meu ver, caberia ao interessado apresentar também cópia das notas fiscais e os
extratos bancários demonstrando a respectiva correlação, o que possibilitaria averiguar o efetivo
ingresso na conta-corrente dos valores líquidos das faturas, e, assim comprovar a efetiva retenção
dos tributos.
Apesar da insuficiência probatória, em observância ao princípio da verdade
material, tal situação pode ser suprida, quando possível, através do processamento atualizado dos
registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte
informadas pelas fontes pagadoras na DIRF, refletindo o momento atual.
Assim, em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, após conciliadas
divergências na identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras, foram
confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2007, retenções
de IRPJ na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 321.678,45, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho decisório, R$ 241.738,99.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, que
(...) o reconhecimento dos créditos de IRRF se deu com base nos valores que
foram lançados pelas tomadoras dos serviços da recorrente no sistema DIRF, não com base na
análise dos documentos colacionados aos autos em sede de manifestação de inconformidade. Em
verdade, o v. acórdão da DRJ/07 entendeu que seriam necessários documentos complementares
(...)
Se tivesse procedido com a abertura de fiscalização, exercido seu poder-dever de
busca da verdade material, e intimado a recorrente para apresentação dos documentos que ora se
colaciona aos autos, certamente não restaria QUALQUER dúvida sobre a legitimidade do direito
ao crédito e as homologações seriam deferidas integralmente. Tal desconsideração, entretanto,
não merece prosperar. (...)
Neste tocante, cumpre esclarecer que a ausência de DIRF para comprovação do
direito alegado, qual seja, a existência do saldo negativo de IRPJ, não invalida a apresentação de
outros documentos que comprovem as retenções e deveriam ter sido perseguidos pela
fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.409 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925703/2014-41

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Embora seja tempestivo, entendo que o presente recurso voluntário não se
encontra apto para que seja realizado o seu julgamento de mérito, conforme será demonstrado a
seguir.
A controvérsia instaurada gira em torno da comprovação de IRPJ retido pelas
fontes pagadoras, no montante informado pela recorrente em suas DCOMP’s.
Nesse sentido, depreende-se que, ao determinar que as empresas prestadoras de
serviço façam o destaque do IRPJ a ser retido pela fonte pagadora nas notas fiscais, há
necessariamente a exclusão de um dos polos da relação, pois o tributo passa a ser exigível pelo
ente tributante da tomadora do serviço.
Não há como delegar a responsabilidade ao prestador do serviço de obrigar o
tomador a efetuar o recolhimento. Outrossim, não é fácil receber os respectivos comprovantes,
embora haja obrigação legal, os tomadores dificultam ou não entregam os devidos comprovantes
de recolhimentos do imposto.
Com efeito, não é razoável atribuir ao prestador do serviço o ônus e a
responsabilidade de forçar a fonte pagadora a efetuar o recolhimento e o fornecimento do
comprovante de rendimentos e a transmissão da DIRF ao Fisco.
Este próprio Conselho de Julgamento, entende pela possibilidade de outros meios
para comprovação das retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas fontes
pagadoras, formulou a Súmula CARF no 143, cuja redação segue abaixo transcrita:
Súmula 143 do CARF: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nesse exato entendimento, vale destacar que a própria Administração Tributária
modificou os Despachos Decisórios emitidos eletronicamente e o seu procedimento, pois
atualmente, ao verificar a inconsistência das Per/Dcomp com as informações registradas nos
sistemas do fisco, antes de emitir o despacho denegatório, intima o contribuinte para
esclarecimentos. Se o contribuinte não responder à intimação fiscal, o Despacho é emitido.
No presente caso concreto, embora o julgador de primeiro grau tenha mencionado
a Súmula 143 do CARF em seu voto e, em razão dela, tenha procedido com o cruzamento de
dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal, deixou de oportunizar o contribuinte a
apresentar documentos, os quais, segundo o próprio julgador de primeiro grau, seriam capazes de
comprovar a efetiva retenção dos tributos:
Ao meu ver, caberia ao interessado apresentar também cópia das notas fiscais e os
extratos bancários demonstrando a respectiva correlação, o que possibilitaria averiguar o efetivo
ingresso na conta-corrente dos valores líquidos das faturas, e, assim comprovar a efetiva retenção
dos tributos.
Todavia, não encontro comprovação de que antes da emissão do despacho
decisório denegatório da compensação ou do julgamento da manifestação de inconformidade, o
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.409 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925703/2014-41

contribuinte tenha sido intimado para proceder a retificação da declaração e/ou para a
apresentação de novos documentos.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
Justamente por essa razão, desde então deve restar consignado que para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de compensação é
imprescindível que seja demonstrada por meio da escrituração contábil-fiscal do contribuinte,
baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito do respectivo período
de apuração. Com vistas a comprovar o quanto alegado, também devem ser juntadas notas fiscais
e extratos bancários. Esse ônus cabe ao contribuinte.
É dizer, o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e contundente o
seu direito creditório.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final
do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a
apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a
consequente homologação da compensação apresentada (Processo no 11040.900504/2010-51.
Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Com efeito, o contribuinte não pode ser responsabilizado pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Considerando isso, bem como que já existem nos autos extratos bancários nos
quais o contribuinte aponta a ocorrência das supostas retenções (juntados quando da interposição
do Recurso Voluntário), entendo que o processo deve ser convertido em diligência para que a
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.409 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925703/2014-41

Recorrente apresente cópia das notas fiscais contendo os valores brutos e líquidos de cada
operação, bem como demais documentos que entender pertinentes. Aqui, destaque-se que a
apresentação das notas fiscais é imprescindível para a análise da compensação.
Após a manifestação do Recorrente, a Unidade de Origem, deve analisar e se
manifestar a respeito dos documentos já constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela
Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem efetivamente com os constantes das notas
fiscais, bem como com aqueles informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, a Unidade de
Origem apresentar parecer conclusivo acerca da existência de saldo negativo no valor de R$
19.483,78 (R$ 235.247,79 [valor saldo negativo informado no PerDcomp] – R$ 215.764,01
[valor saldo negativo reconhecido]).
Elaborado o parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se manifestar
nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar as notas fiscais do período, contendo os
valores brutos e líquidos de cada operação, oportunidade na qual poderá apresentar demais
documentos que entenda pertinentes (outros extratos e escrituração contábil, por exemplo);
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os
valores batem efetivamente com os constantes das notas fiscais, bem como com aqueles
informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, apresentar parecer conclusivo acerca da existência
de saldo negativo do valor de R$ 19.483,78 (R$ 235.247,79 [valor saldo negativo informado no
PerDcomp] – R$ 215.764,01 [valor saldo negativo reconhecido]).
(iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 730
DF CARF MF
Original